Tribunal: TJDFT
Processo: 0736378-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INSUBSISTÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso II do Código de Processo Civil, sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC) .1.1. Hipótese em que o réu não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, bem como riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção dos alimentos fixados (quatro salários mínimos).
2. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
3. Pela sentença recorrida, julgado procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal no valor de 4 (quatro) salários mínimos em favor da autora.
4. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação dos alimentos fixados; o requerido pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o percentual de 30% dos seus rendimentos brutos, alegando inviabilidade financeira.
5. No entanto, da análise do que se afirma constituir necessidade da infante, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição das despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença (quatro salários mínimos), que deve ser mantida.
6. No caso, incabível a condenação do requerido na multa por má-fé com assento no artigo 100, § único, CPC. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso. E, na hipótese, não demonstrada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.